Tribunal: TJSP
Processo: 1053887-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Compensação
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Compensação tributária de precatórios alimentares adquiridos por meio de cessão – Efeito liberatório de tributos que não se aplica a créditos alimentícios – Necessidade de lei específica autorizando o encontro de contas, mediante prévio processo administrativo (art. 170 do CTN) – Impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se em esfera de competência

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Compensação tributária de precatórios alimentares adquiridos por meio de cessão – Efeito liberatório de tributos que não se aplica a créditos alimentícios – Necessidade de lei específica autorizando o encontro de contas, mediante prévio processo administrativo (art. 170 do CTN) – Impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se em esfera de competência atribuída à Administração – Inaplicabilidade da EC no 62/09 – Súmula no 460 do C. STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.